Tribunal: TJDFT
Processo: 0718512-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO À REDUÇÃO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 215-A do Código Penal, após ter sido preso em flagrante por praticar atos libidinosos contra a vítima sem anuência dela.
2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por filmagens do ônibus e pelos depoimentos testemunhais.
3 A pena provisória não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.
4 Apelação não provida.